Tribunal: TJSP
Processo: 2209909-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de justiça gratuita ao espólio agravante. Pleito de reforma. Impossibilidade de concessão da justiça gratuita. Espólio que possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Possibilidade, contudo, de diferimento do recolhimento da taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de justiça gratuita ao espólio agravante. Pleito de reforma. Impossibilidade de concessão da justiça gratuita. Espólio que possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Possibilidade, contudo, de diferimento do recolhimento da taxa judiciária para o final do processo, nos termos do art. 5o, "caput", da Lei no 11.608/2003, já que o patrimônio que compõe o espólio não possui liquidez imediata. Recurso provido em parte.